Tribunal: TJES
Processo: 0016616-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016616-19.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

APELADO: WALACES BERMUDES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Valmir Machado de Andrade contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel aos autores. O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de manifestação sobre a proibição de posse direta pelos recorridos e requer que se explicite a manutenção dessa vedação até o trânsito em julgado, bem como a análise de suposto descumprimento da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não tratar da suposta proibição de posse direta pelos apelados e da alegada invasão do imóvel após a decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois a matéria apontada como omissa não foi devolvida à instância recursal pelo recurso de apelação, razão pela qual não cabia pronunciamento da Câmara sobre o ponto.

A sentença de primeiro grau determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel, e o acórdão embargado apenas confirmou essa decisão, razão pela qual prevalece a determinação de reintegração.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida ou à inovação recursal, devendo o inconformismo ser veiculado pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe ao tribunal de apelação se pronunciar sobre matéria que não foi objeto de devolução recursal.

A confirmação do acórdão quanto à reintegração de posse implica manutenção da determinação da sentença de primeiro grau.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir a matéria ou inovar no pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto essencial à controvérsia: a proibição imposta pelo juízo de primeiro grau quanto à posse direta do imóvel pelos recorridos. Sustenta que, não obstante tal determinação judicial, os apelados teriam invadido o imóvel objeto da demanda, razão pela qual requer que conste expressamente no acórdão a manutenção da proibição de posse pelos apelados até o trânsito em julgado da ação, bem como a manifestação da Turma Julgadora sobre eventual descumprimento da decisão de primeiro grau.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Inicialmente, cumpre observar que,
nos
termos do art. 1.013 do CPC, será objeto de análise, pelo órgão
ad quem
toda a matéria impugnada, por aplicação do efeito devolutivo do recurso de apelação.

Neste ca
so
c
oncreto, observo que
a matéria ora ventilada nos embargos – relativa
a eventual reanálise de
proibição imposta pelo juízo de primeiro grau quanto à posse direta do imóvel pelos recorridos -

não foi objeto do recurso de apelação
interposto p
elo ora recorrente
. Inexistindo impugnação quanto a tal ponto na apelação, carece o acórdão embargado de emitir juízo sobre matéria que
não foi devolvida à instância recursal
, em obediência ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Vale ressaltar, por oportuno, para que não pairem dúvidas, que a sentença recorrida determinou, expressamente, a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da lide, reintegração esta decorrente da resolução do contrato firmado entre as partes.

Assim, considerando que o acórdão embargado confirmou a
sentença recorrida – ao negar provimento ao recurso de apelo interposto pelo ora embargante – não se tem dúvidas de que a determinação judicial que prevalece é a que determinou a reintegração de posse dos ora embargados.

Dessa forma, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas a intenção do embargante de rediscutir matéria que não foi objeto de devolução à instância recursal ou cuja apreciação escapa à competência deste Tribunal.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.